Tribunal: TJMT
Processo: 1033115-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033115-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONIDIO DE JESUS DE CAMPOS - CPF: 241.284.061-04 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033115-43.2022.8.11.0001

Origem: 6o Juizado Especial Cível DE Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Leonidio de Jesus de Campos

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré, em razão da cessão do crédito firmada.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito ao argumento de que nunca manteve relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Devidamente intimada, a parte ré deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que Calcard Administradora de Cartões, então credor da demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, por meio de contrato realizado através de selfie acompanhado de documentos pessoais (id. 156213658).

Ainda, o Fundo recorrido apresenta termo de
cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Imperioso destacar também que a ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1018842-93.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, DJE 13/04/2022.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado/recorrido ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contudo, não é cabível a condenação da parte autora/recorrente por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado que agiu dolosamente no feito, restando comprovada a inexistência de relação direta entre ela e o Fundo cessionário, ora recorrido (nesse sentido, vide N.U 1028348-93.2021.8.11.0001, Publicado no DJE 06/05/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para julgar improcedente o pedido de condenação da parte autora nas penalidades de litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença recorrida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023